Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-84.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TIMOTEO OLIVEIRA - CPF: 111.051.256-29 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – APELO DO AUTOR DEFENDENDO A PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PORQUANTO CELEBRADO ELETRONICAMENTE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja o contrato assinado pelo réu, seja a gravação de desbloqueio do cartão. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1000361-84.2018.8.11.0002 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 180402045 o magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em desfavor de SUPERMERCADO MODELO. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 180402046 que a presente demanda foi ajuizada devido à inadimplência da Apelada no pagamento das faturas de cartão de crédito. A prestação de serviços financeiros pelo Apelante ocorreu de forma efetiva e regular, porém, a Apelada quedou-se inadimplente, não realizando os pagamentos nos respectivos vencimentos. Assim, o inadimplemento se mantém, acarretando o saldo devedor final representado pelo valor das últimas faturas juntadas aos autos, que atualizados com seus acessórios contratuais, corresponde ao valor pleiteado;

Aduz que os contratos de cartão de crédito são de oferecimento geral ao público, sendo que a celebração se dá por típico contrato de adesão, com documento padronizado, disponível em estabelecimento da instituição financeira, na internet e em cartório de títulos e documentos, podendo a manifestação de vontade ser verbal/pessoal, ou até mesmo por telefone, e não necessariamente escrita. Outrossim, o contrato de adesão é forma de negócio jurídico perfeitamente prevista e autorizada em Lei, inclusive com conceituação definida na Lei nº 8.078/90, o que não implica em desvantagem imediata à parte aderente;

Afirma que ao desbloquear o cartão, a Apelada aderiu ao contrato de sua utilização, bem como manifestou sua concordância às cláusulas e regras que o rege, inclusive quanto aos encargos aplicados em caso de inadimplemento, não sendo oponível eventual tese de defesa de que o Autor não foi transparente com os valores cobrados já que foram explicitamente previstos. Desbloqueado e utilizado o cartão de crédito sem qualquer oposição da Apelada, caracterizou-se a sua concordância com as regras impostas no respectivo regulamento de utilização, inclusive aos juros e encargos de inadimplemento;

Sustenta que é inequívoco o fato de que a contratação de cartão de crédito pode ser feita de forma eletrônica, com o simples desbloqueio para início de utilização, não sendo imprescindível a assinatura da parte beneficiária em qualquer documento escrito para tanto. Diz ser desnecessária a apresentação de documento assinado pela parte devedora, uma vez que o Apelante comprovou a relação jurídica com a Parte Apelada através dos demonstrativos de consumo do crédito;

Argumenta que não é imprescindível a existência de documento firmado pelas partes que comprove a efetiva contratação e utilização do cartão, sendo suficientes os documentos juntados aos autos, destaca que a unilateralidade dos documentos juntados não lhes tira sua força probante. Os documentos que instruem a Inicial, sobretudo os extratos mensais de consumo, confirmam cabalmente a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, a existência da dívida;

Suscita que tais documentos foram emitidos e enviados mensalmente ao endereço da Apelada contendo todas as despesas e compras por ele efetuadas, além das taxas mensais e encargos aplicados em caso de pagamento parcial e inadimplemento, indicadas no quadro Taxas Mensais constante de todas as faturas apresentadas. Apura-se das faturas que diversas compras foram efetuadas, cujos pagamentos vinham sendo parcialmente realizados até o início do inadimplemento, quando a Apelada, ciente das consequências, decidiu deixar de honrar com o pagamento e se sujeitar aos encargos previamente estabelecidos;

Relata que a Apelada nada juntou aos autos quanto à prova de pagamento do montante pleiteado, ou apresentou argumento apto a afastar a cobrança. A prova documental, sobretudo os extratos de consumo e planilha de cálculos já colacionada aos autos, corrobora a relação jurídica havida entre as partes, o valor do débito e a inadimplência da Apelada, a qual não trouxe aos autos qualquer alegação e/ou prova que demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante, de modo que está caracterizada a mora da Apelada;

Requer seja conhecido e totalmente provido o presente recurso de apelação com a reforma da sentença para reconhecer a relação contratual havida entre as partes e declarar a existência do débito apontado na Inicial com a consequente condenação da Apelada no pagamento do débito, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, além de multa contratual. Na remota hipótese de não provimento deste recurso, roga para que seja utilizada a apreciação equitativa como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais, minorando, assim, a condenação para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões sob ID. 180402053.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança, promovida pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ora recorrente, em desfavor de SUPERMERCADO MODELO, ora recorrido.

Narra a inicial que o demandado utilizou cartão de crédito/compra, pelo qual se comprometeu a, mensalmente, saldar as respectivas faturas nas datas de sua escolha. O requerido deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, cuja dívida atualizada totaliza R$ 68.010,35.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

A cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados.

É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto de R$ 68.010,35 (sessenta e oito mil e dez reais e trinta e cinco centavos), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura da ré, de modo a demonstrar a titularidade da contratação.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.”

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que apesar do recorrente afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação refutada pela apelada.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE -ENTENDIMENTO QUE PREVALECE - patente a falta de provas sobre a contratação por parte da apelada -apelante que se descurou de produzir provas seguras a respeito - sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento I nterno do TJSP recurso desprovido.” (Apelação nº 1007670-75.2015.8.26.0704, Rel. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2020).

A sentença não merece censura.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja o contrato assinado pelo réu, seja a gravação de desbloqueio do cartão. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024